Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-27.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-27.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS

APELADO: MARIA ROSA CONCEICAO CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO NA CASA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelo interposto contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara de Relações
Cíveis e
de Consumo da comarca de
Jitaúna
que, nos autos da ação tombada sob o n.º
8000315-27.2023.8.05.0144
,
julgou
parcialmente procedente o pedido.

2. V
erifica-se a inércia da ré em provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora. A verossimilhança das alegações ventiladas na vestibular, no sentido de que, o alagamento na residência da parte autora se deu em decorrência lógica e direta de aumento abrupto de defluência das águas da Barragem de Pedra, constituem o direito do autor.

3. Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima do ilícito e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000315-27.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO e outros e como apelada MARIA ROSA CONCEIÇÃO CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13